Tribunal: TJBA
Processo: 8001212-50.2025.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001212-50.2025.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: HIAGO SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HIAGO SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PELO JUÍZO CRIMINAL. TEMA 984/STJ. REDUÇÃO DO VALOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia, na qualidade de terceiro juridicamente prejudicado, contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios a defensor dativo nomeado em ação penal por tráfico de drogas, no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a sentença que fixa honorários a defensor dativo sem prévia participação do Estado e diante da alegada existência de Defensoria Pública estruturada; (ii) saber se o valor arbitrado a título de honorários deve ser mantido ou reduzido à luz dos critérios de proporcionalidade e do Tema 984 do STJ.

III. Razões de decidir
3. A nomeação de defensor dativo é legítima quando inexistente ou inviável a atuação efetiva da Defensoria Pública na comarca, sendo dever do Estado suportar a verba honorária, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94.
4. A sentença penal que fixa honorários em favor de defensor dativo constitui título executivo judicial, não havendo nulidade por ausência de contraditório específico, diante do dever constitucional estatal de assegurar a ampla defesa.
5. O juízo criminal é competente para arbitrar honorários ao final da ação penal, sendo desnecessária a propositura de demanda autônoma na esfera cível.
6. Nos termos do Tema 984/STJ, as tabelas da OAB não vinculam o magistrado, devendo o arbitramento observar a proporcionalidade, a razoabilidade e o efetivo labor desempenhado.
7. No caso concreto, o valor de R$ 8.000,00 mostra-se excessivo diante da baixa complexidade da causa e da atuação exercida, impondo-se a sua redução.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “É válida a fixação de honorários advocatícios a defensor dativo pelo juízo criminal quando inexistente atuação efetiva da Defensoria Pública, competindo ao magistrado arbitrar valor proporcional ao trabalho realizado, à luz do Tema 984 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.656.322/SC (Tema 984); STJ, AgRg no REsp 1.370.209/ES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001212-50.2025.8.05.0123
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada HIAGO SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.